Tribunal: TJDFT
Processo: 0724327-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724327-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEILA CRISTINA DE CARVALHO MARTINS AGRAVADO: UNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA D E C I S Ã O DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CEILA CRISTINA DE CARVALHO MARTINS, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (0743485-68.2022.8.07.0001), movido por UNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA. A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade contra a decisão a qual deferiu o pedido de penhora de percentual dos proventos da executada (ID 197719493): “Ao ID 195135675 a devedora apresentou "exceção de pré-executividade" afirmando a impenhorabilidade do seu benefício previdenciário. Intimada, a credora não se manifestou. Decido. Como cediço, a exceção de pré-executividade trata de instituto de construção doutrinária e pretoriana, que possibilita ao devedor a alegação de questão de ordem pública que prescinde de dilação probatória e pode ser conhecida de ofício pelo juiz. Como relatado, alega a devedora a existência de impenhorabilidade. Contudo, não se trata de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, a qual deveria ter sido aventada no momento processual oportuno. Resta evidente, pois, a inadequação da via eleita. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. PEDIDO. FORMULAÇÃO. CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PRÓPRIO. NECESSIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE. EXCESSO. ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CITAÇÃO. FATO INCONTROVERSO. NULIDADE. ALEGAÇÃO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Em razão da inadequação da via eleita, não cabe ao agravado deduzir pedido em sede de contrarrazões, sendo necessário interpor recurso próprio. 2. O prazo prescricional para execução dos honorários de sucumbência é de 05 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 206, § 5°, II, do Código Civil c/c art. 25, II da Lei 8.906/94 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (EOAB), cujo termo inicial flui a partir da intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 186, § 1°, do Código de Processo Civil. 3. A exceção de pré-executividade é uma defesa que permite ao executado discutir questões de ordem pública, sem que seja necessária a produção de provas. 4. Eventual excesso de execução e a impenhorabilidade da verba não são questões de ordem pública e demandam dilação probatória, de forma que não podem ser deduzidas por meio de exceção de pré-executividade. 5. Nos termos do art. 80, I, do Código de Processo Civil, incorre em litigância de má-fé a parte que, regularmente citada, conforme certidão do Oficial de Justiça constante nos autos, alega nulidade da citação. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1826060, 07415229120238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, REJEITO a objeção de pré-executividade. Com a preclusão, retome-se a suspensão do feito, na forma da decisão de ID 191294271. Intimem-se.” Por oportuno, cumpre transcrever a decisão que deferiu o pedido de penhora dos proventos da agravante (ID 191294271): “Em que pese a impenhorabilidade do salário prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC, tal medida excepcional no caso dos autos se justifica considerando o esgotamento das diligências realizadas para a localização de outros bens penhoráveis, o tempo de tramitação do presente cumprimento de sentença, o valor percebido pela executada e, ainda, o valor do débito. Assim, defiro a penhora de 15% dos proventos da executada. Tal medida mostra-se necessária, proporcional e razoável para garantir a subsistência da executada, em observância à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, sem alterar o padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes, como também para permitir a satisfação da dívida, ante ao tempo de tramitação do feito. Intime-se pessoalmente a executada, para fins de impugnação. Aguarde-se o prazo de 15 dias para eventual impugnação ou recurso. Após, expeça-se ofício ao órgão empregador para que promova o bloqueio de 15% do salário mensal da executada, até a quitação da dívida, conforme planilha juntada pelo credor. Ressalte-se que o referido percentual deverá ser calculado sobre o salário bruto, excluídos os descontos compulsórios (IR e Previdência), incluindo-se férias e 13o salário. Ainda, deverá promover o depósito das quantias em conta judicial vinculada a este Juízo, comunicando os valores bloqueados. Intimem-se.” No seu agravo, a executada pede: a) seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão, determinando o prosseguimento do feito com os valores penhorados depositados em conta judicial, sem que sejam repassados ao agravado e b) seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a decisão agravada e cancelar definitivamente os descontos em seus proventos. Salienta que parte significativa de sua aposentadoria está sendo descontada mensalmente, o que ensejou a perda da capacidade de manutenção da recorrente e de sua família. Acrescenta que grande parte de sua aposentadoria já é objeto de pagamento dos empréstimos consignados. Diz que o seu pedido é matéria de ordem pública, uma vez que se trata de proventos de aposentadoria (ID 60280106). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, CPC). Sem necessidade de preparo diante do pedido de gratuidade de justiça. GRATUIDADE DE JUSTIÇA No caso, vislumbra-se a agravante é possuidora de vários empréstimos (ID 60280106) que comprovam que a totalidade de sua renda está comprometida. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, § 4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. RECORRENTE. OFICIAL REFORMADO DA POLÍCIA MILITAR E ADVOGADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA NA ORIGEM. CONFIRMAÇÃO PELO TRIBUNAL APÓS ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. [...]” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023.) “[...] 1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 5/5/2015). Na hipótese, trata-se de aposentada que comprometeu grande parcela de seu salário com empréstimos, de modo que seus proventos líquidos totalizam o montante de R$ 1.611,23. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Defiro o pedido de gratuidade da justiça. MÉRITO Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se a cumprimento de sentença, no valor atual de R$ 63.975,65. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Frise-se que, de acordo com informação que consta do sítio do STJ, a Corte Especial, em recente julgado (EREsp no 1.874.222/DF), “estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família”. De acordo com as informações constantes dos autos da origem, a executada é aposentada e aufere renda bruta de R$ 6741,21 e líquida de R$ 1611,23, conforme contracheque referente a março de 2024 (ID 60280106). No caso, a penhora de 10% do salário bruto da executada, abatidos apenas os descontos compulsórios, preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo para determinar que a penhora recaia sobre 10% dos rendimentos brutos da devedora, abatidos os descontos obrigatórios. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. BRASÍLIA, DF, 14 de junho de 2024 19:08:13. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador